Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703092-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ZAFENATE PANEIA GOMES CAFE AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 23569375, protocolizada durante a sessão de julgamento (ID 23547457). Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator